Tribunal: CARF
Processo: 19515.720001/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO À ÁREA ESPONTANEAMENTE DECLARADA.
É incabível a aceitação de uma área de preservação permanente em montante superior àquele espontaneamente declarado no Ato Declaratório Ambiental e na Declaração de ITR do sujeito passivo, e quando a prova dos autos é contraditória e inconclusiva sobre a extensão efetiva da área protegida pela legislação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720001/2008-68
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.823 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLAVIO CAPOBIANCO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
LIMITAÇÃO
À
ÁREA
ESPONTANEAMENTE
DECLARADA.
É incabível a aceitação de uma área de preservação permanente em montante
superior àquele espontaneamente declarado no Ato Declaratório Ambiental e
na Declaração de ITR do sujeito passivo, e quando a prova dos autos é
contraditória e inconclusiva sobre a extensão efetiva da área protegida pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso de ofício e voluntário 2201-001.987, que foi totalmente admitido pela Presidência da
2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA
para reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos
que interessam ao presente julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720001/2008-68
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720001/2008-68

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
NECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de 1981,
e art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996) resulta que a apresentação de ADA não
é meio exclusivo à prova da área de preservação permanente passível de exclusão da
base de cálculo da ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente
laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na
legislação ambiental.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso de Ofício. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para considerar a APP Área de Preservação Permanente de 598,6 hectares. Vencido o
Conselheiro Eduardo Tadeu Farah (Relator), que negou provimento ao Recurso
Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor quando ao Recurso Voluntário o
Conselheiro Gustavo Lian Haddad.
No ponto em que reside a controvérsia a ser dirimida, o sujeito passivo foi
autuado porque a fiscalização glosou toda a área declarada de preservação permanente, de 430,0
ha. A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, para reconhecer a existência da área
de preservação, tendo em vista que foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental de 1998, onde
foi declarada aquela mesma área de 430 ha. Houve recurso de ofício, ao qual foi negado
provimento por unanimidade, e recurso voluntário, o qual foi provido por maioria, para
reconhecer-se uma área de preservação permanente de 598,6 ha, conforme laudo apresentado.
Irresignada com a decisão que deu provimento ao recurso voluntário e visando a
questionar essa diferença de 168,6 ha, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, no qual
basicamente alegou que é exigível a apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou que o
recurso deve ser desprovido. O recurso especial interposto pelo sujeito passivo não foi admitido
e não houve a interposição de agravo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de preservação permanente (APP)
Conforme acima relatado, a Fazenda Nacional não questionou a parte da decisão
recorrida que negou provimento ao recurso de ofício e manteve a dedução de 430,0 ha a título de
área de preservação permanente (APP). No entender da recorrente, a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) com esse quantitativo implicaria a aceitação da área. A Fazenda
Nacional recorreu da parte da decisão que deu provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720001/2008-68

uma parcela adicional de 168,6 ha. Segundo a recorrente, como não haveria ADA sobre tal
parcela, seria inadmissível a sua dedução.
Pois bem. O recurso deve ser provido pelos fundamentos que passo a expor.
Conforme apontado pelo acórdão de impugnação, os laudos apresentados pelo
sujeito passivo são contraditórios e inconclusivos acerca da extensão efetiva da área de
preservação permanente. Além disso, o contribuinte declarou em sua DITR do exercício em
questão, bem como no ADA que foi aceito, apenas 430,0 ha a título de APP. Veja-se, nesse
sentido, o seguinte trecho da decisão da DRJ, que adoto como razões de decidir:
Para amparar suas alegações quanto às áreas isentas existentes em seu imóvel rural e ao
valor da terra nua do mesmo, o interessado juntou aos autos cópia de laudos periciais
elaborados para amparar a ação judicial de desapropriação indireta que ele moveu
contra o Estado de São Paulo e laudo técnico emitido em 15/01/2007, tratando de dados
e valores do imóvel referentes a janeiro/2003 (fls. 91 a 119), além de Parecer Técnico
expedido pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais da Secretaria
do Meio Ambiente, datado de 01/02/1993 (fls. 125 a 127). Os laudos periciais
apresentados foram elaborados visando levantamento de valores do imóvel e de
benfeitorias e matas nele existentes, para fins de amparar o pedido de indenização feito
na citada ação de desapropriação indireta, e se referem a um imóvel com área de
3.143,28 alqueires, o que corresponderia a 8.260,1 ha. pela medida do alqueire paulista,
que é superior à indicada na DITR. Tais laudos apresentam informações sobre a
distribuição das áreas no imóvel de forma genérica, apenas com vistas a
levantamento de preços de cada uma, mas não apresentam discriminação das
áreas isentas de ITR e nem a indicação dos artigos da Lei n.° 4.771/1965 em que se
enquadram, necessário para verificação de enquadramento na previsão legal de
isenção do ITR. No laudo pericial de fls. 91 a 108 constou um item denominado
"Área Restrita Pelo Código Florestal — Preservação Permanente" de 930,61
alqueires (fls. 105 — o que equivale a 2.252,0 ha.) e às fls. 112 em respostas a
quesitos formulados para o perito, constou informação de que, de uma área de
6.608,1 ha., "32,78% está situado em Áreas de Preservação Permanente, sem
falar nos 20% da Reserva Florestal Obrigatória ou Reserva Legal", sem maiores
explicações que permitam concluir que essas áreas correspondem às isentas de
ITR, previstas na Lei n.° 9.393/1996. É importante informar que não consta averbação
de área de reserva legal nas matrículas do imóvel apresentadas nos autos. Já no laudo
de fls. 113 a 119, específico para o imóvel com área de 7.446,4 ha, a mesma
indicada na DITR/2005, constou informação de que 89,96% da área total se
encontra em área de proteção ambiental, e que 8,24% do total corresponde à área
de preservação permanente (que seria, portanto, de 613,5 ha.), mas também sem
indicar os dispositivos da Lei n° 4.771/1965 em que essas áreas se enquadram.
É inadmissível a aceitação de uma área maior do que aquela declarada
espontaneamente pelo sujeito passivo, visto que isso, a depender do caso concreto, poderia
colocá-lo na condição de credor da Fazenda Pública, o que foge aos limites do Processo
Administrativo Fiscal de cobrança e exigência do crédito tributário. Nesse mesmo sentido, no
acórdão 9202-009.670, embora tenha se decidido pela inexigibilidade do ADA para o
reconhecimento da APP, foi esclarecido sobre a necessidade de comprovação da área por outros
meios, bem como sobre a limitação da APP à área espontaneamente declarada.
No presente caso, e como já dito, os laudos não são conclusivos acerca da
existência efetiva de uma APP de 598,6 ha e tal área excede aquela que foi informada de forma
espontânea na DITR. Em sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720001/2008-68

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 345
DF CARF MF
Original